Tribunal: TJDFT
Processo: 0716563-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716563-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLY LINS MARQUES DE MIRANDA AGRAVADO: AGRICIO FERNANDES DE LUCENA E SILVA EIRELI - ME, DROGARIA E PERFUMARIA IDEAL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARLY LINS MARQUES DE MIRANDA contra a decisão proferida nos autos dos embargos de terceiros ajuizado contra AGRICIO FERNANDES DE LUCENA e DROGARIA E PERFUMARIA IDEAL, que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença. Em síntese, a agravante aduz que demonstrou ter a posse do imóvel como residência da entidade familiar. Afirma que envidou esforços para a aquisição do bem, conforme consagrado na ação n. 0706631-41.2023.8.07.0001, e que a sua filha não possuía condições financeiras para adquirir o bem. Sustenta que o imóvel é seu único bem, e que é parte legítima para requerer a reserva de sua meação, nos termos do art. 674 do CPC. Pontua que o contrato de compra e venda é documento hábil a demonstrar que adquiriu o bem em prol da família e alheia às ações perpetradas pelo cônjuge. Alega a inexistência de fraude à execução. Por fim, defende a impenhorabilidade do bem em razão da proteção assegurada ao bem de família. Requer a atribuição de efeito ativo e suspensivo, para deferir em antecipação da tutela recursal a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel localizado na SRIA QI 29, bloco D, lotes 2,4,6 e 8, apto 601, Guará/DF. No mérito, pugna pela confirmação da liminar pretendida. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, cuida-se de embargos de terceiros opostos pela agravante em face de Agricio Fernandes de Lucena e Silva Eireli-ME e Drogaria e Perfumaria Ideal Ltda. O pedido liminar de suspensão do cumprimento de sentença n. 0730980-16.2020.8.07.0001 foi indeferido pelo juízo a quo, o que motivou a interposição do presente recurso. Com efeito, a oposição de embargos de terceiro não tem o condão de suspender imediatamente os atos expropriatórios no cumprimento de sentença. Segundo consta do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro visam o desfazimento ou impedimento ou ameaça a constrição sobre bens que terceiro possua, ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. Convém ressaltar que, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, é ônus do embargante provar os fatos constitutivos do direito invocado na exordial. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que, conforme a certidão de casamento ID 180048701, a agravante é casada com José Luiz Marques de Miranda, desde 14/11/2000. Alega que tem direito à meação sobre o imóvel situado na QI 29, bloco D, lotes 2,4,6 e 8, ap. 601, Guará, penhorado nos autos do cumprimento de sentença n. 0730980-16.2020.8.07.0001. Cumpre mencionar que tramitou perante a 7a Vara Criminal do Distrito Federal ação penal movida pelo Ministério Público contra José Luiz Marques de Miranda (marido da embargante), autos – 0002032-81.2015.8.07.0001, e naquele feito houve sentença transitada em julgado onde o réu foi condenado (art. 171, caput, CP) a indenizar as vítimas, ora embargados. Iniciado cumprimento de sentença, foi penhorado o imóvel ora reclamado, para fins de pagamento da dívida de R$1.238.484,44, conforme prenotação na matrícula do imóvel. A agravante não apresentou prova da posse/propriedade sobre o bem referido, que confirme o alegado direito à meação. Ademais, da sentença penal condenatória mencionada, extrai-se que o referido imóvel foi adquirido ilicitamente e, por esse motivo, penhorado para fins de ressarcimento das vítimas de José Luiz Marques Miranda. Com efeito, neste momento processual, não verifico existir na fundamentação do agravo de instrumento motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista a agravante não ter demonstrado em suas razões recursais a plausibilidade do direito. Portanto, em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, não se verifica a demonstração dos requisitos legais necessários para o deferimento da liminar vindicada. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator